Tribunal: TJDFT
Processo: 0718718-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718718-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOTRAAP-AL.GO-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PUBLICOS ALTERNATIVOS DE PASSAGEIROS ESCOLAR TAXI TURISMO E MOTO-TAXI DO MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS AGRAVADO: TRANS BORGES TRANSPORTES EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cootraap-Al.Go-Cooperativa dos Transportes Públicos Alternativos de Passageiros Escolar Taxi Turismo e Moto-Taxi do Município de Águas Lindas de Goiás pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Cível de Sobradinho, que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre 20% (vinte por cento) do faturamento mensal da empresa executada, ora agravante. Em suas razões, a agravante alega que a constrição de faturamento da empresa é inadmissível pela jurisprudência do STJ. Aduz que a penhora do faturamento da empresa só é admitida em circunstâncias excepcionais, quando presentes os seguintes requisitos: “não localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; nomeação de administrador; não comprometimento da atividade empresarial”. Afirma que a medida constritiva está inviabilizando a atividade empresarial. Alega que as medidas sanitárias adotadas em razão da pandemia causada pela Covid 19 afetaram suas atividades. Argumenta que, durante o período mais crítico da pandemia, mesmo não havendo passageiros para utilizar o serviço de transporte, tinha a obrigação contratual de permanecer com os veículos rodando, em razão do contrato firmado com a prefeitura e porque a atividade que desempenha – transporte público – é essencial. Afirma que é ré em diversas outras execuções, o que está tornando ainda mais complicada sua situação financeira. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata antecipação da tutela recursal, para que seja desconstituída a penhora, bem como para que se determine a realização de audiência de conciliação, pois vislumbra a possibilidade de encerrar o litígio de forma amigável. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com efeito, pode-se presumir o perigo de dano à agravante caso seja mantida a constrição imposta pelo Juízo a quo, uma vez a penhora de vinte por cento (20%) do faturamento mensal, ao menos em tese, pode gerar prejuízo financeiro à empresa executada. Por outro lado, ao menos por ora, não se pode dizer o mesmo com relação ao outro requisito – os elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A penhora de faturamento de empresa é admitida pelo ordenamento jurídico processual, mas é medida residual, que demanda o prévio esgotamento dos meios de busca de bens postos à disposição do credor. A jurisprudência deste Tribunal vem afirmando essa possibilidade, mas desde que inexistam bens passíveis de constrição, suficientes a garantir a execução, que haja nomeação de administrador e que seja fixado percentual que não inviabilize o próprio funcionamento da empresa. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS AO ALCANCE DO CREDOR. VIABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. o art. 866, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora de faturamento da empresa se não houver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. 2. Se a constrição for lesiva a ponto de ofender a menor gravidade ao devedor e/ou afetar parcela impenhorável, cabe ao executado provar tal situação. Caso contrário, é legitima a penhora. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO” (Acórdão 1373019, 07021934320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PERCENTUAL. PROPORCIONALIDADE. I. O esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis dá amparo à penhora de ‘percentual do faturamento de empresa devedora’, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil. II. Levando em consideração as dificuldades financeiras da executada e os impactos da pandemia Covid-19, a penhora de 10% do faturamento, ao mesmo tempo em que assegura a efetividade da execução, resguarda a sua subsistência empresarial. III. Agravo de Instrumento provido em parte” (Acórdão 1413965, 07207369420218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, não parece ter sido comprovado, ao menos até o presente momento, que o percentual fixado pela Magistrada singular esteja inviabilizando a atividade da empresa. Ademais, na decisão agravada, observou-se que a agravante não indicou outros bens eficazes e menos onerosos para satisfação da dívida, como lhe cabia, à luz do que dispõe o art. 805, parágrafo único, do CPC. Contudo, a recorrente sequer impugnou tal fundamento. Além disso, a agravante não parece ter apresentado argumentos capazes de infirmar a conclusão do Juízo a quo de que os requisitos necessários à determinação de penhora do faturamento da empresa tenham sido satisfeitos. Por fim, o percentual de vinte por cento (20%), por ora, afigura-se razoável para que se possa satisfazer a obrigação, sem que seja comprometida a atividade empresarial. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de junho de 2022 15:34:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator